Tribunal: TJPA
Processo: 0800691-51.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800691-51.2020.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: : 0800691-51.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA CÍVEL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓR DÃO. RECONHECIMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Raimundo Pereira Santana. O acórdão objurgado reconheceu a inexistência de contrato que justificasse descontos no benefício previdenciário do embargado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O embargante alegou contradição e omissão, argumentando: (i) impossibilidade de acumular taxa SELIC com o indexador IPCA para correção monetária e (ii) necessidade de comprovação da má-fé para imposição da restituição em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto ao critério de restituição do indébito, considerando o entendimento do STJ sobre a necessidade de comprovação de má-fé; (ii) apurar a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de cumulação do IPCA e da taxa SELIC na correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apresenta contradição ao determinar a restituição em dobro sem considerar o entendimento do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663/RS, que exige a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva para aplicação da devolução dobrada. Como os descontos indevidos ocorreram antes de 30.03.2021, deve-se aplicar a restituição na forma simples.

4.

O acórdão também contém omissão ao permitir a cumulação da taxa SELIC com o IPCA como indexadores de correção monetária, contrariando a jurisprudência aplicável, que veda tal cumulação quando não envolvida a Fazenda Pública. Deve-se adotar o INPC/IBGE como índice de correção monetária, com juros de mora de 1% ao mês.

5.

Os embargos de declaração não possuem caráter protelatório, pois visam à correção de vícios efetivamente existentes, estando o embargante no regular exercício do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento:

1.

A restituição do indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.

A taxa SELIC não pode ser cumulada com o IPCA como indexador de correção monetária, devendo-se adotar o INPC/IBGE, com juros de mora de 1% ao mês, quando não envolvida a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800278-76.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: : 0800691-51.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA CÍVEL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs

Declaratórios

contra

acórdão ( Vide PJe ID
22556337)
, que conheceu e deu provimento

parcial ao

Recurso de Apelação Cível apresentado

RAIMUNDO PEREIRA SANTANA
conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 ADEQUADO À RAZOABILIDADE NECESSÁIRIA . RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Raimundo Pereira Santana contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato bancário com o Banco Bradesco S/A, resultando em descontos no benefício previdenciário do autor sob a rubrica "MORA CRED PESSOAL". O apelante requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, alegando a inexistência de contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira provou a existência do contrato que justificaria os descontos no benefício previdenciário do apelante; (ii) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição bancária não se desincumbe do ônus de provar a existência do contrato que justificaria os descontos, uma vez que não apresentou o pacto.

4. Sem a comprovação do contrato, os descontos realizados são indevidos, ensejando a devolução dos valores descontados na forma dobrada, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. O desconto indevido de verbas de natureza alimentar caracteriza danos morais,de indenização firmada em, $ 2.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição bancária que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário sem a devida comprovação contratual deve restituir os valores descontados em dobro.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, cujo valor deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; STJ, Súmula nº 54; CPC, arts. 6º, 369 e 429 II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800278-76.2020.8.14.0009, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.( Pje ID 21877821)

Em razões recursais
,

o

Embargante aduz

a existência do vício da contradição e omissão

sob

dois argumentos, qual seja:

- impossibilidade de acumular taxa SELIC com o indexador IPCA à correção monetária

e

- necessidade de estar provada a má-fé

para impor a restituição dobrada do indébito.

E, ao final, requer o conhecimento e

provimento dos Declaratórios

segundo argumentos delineados.( PJe ID

22699469, páginas 1-9)

Contrarrazões

apresentadas, querendo a predicação protelatória ao Recurso de Embargos de Declaração. ( PJe ID 22957873, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: : 0800691-51.2020.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA ( VARA CÍVEL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

EMBARGADO: RAIMUNDO PEREIRA SANTANA

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA – OAB/PA 30.823-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Atuação restrita ante a finalidade delimitada dos Declaratórios enquanto Recurso de integração ou esclarecimento a aprimorar ou higienizar a decisão objurgada.

Nessa perspectiva, Marcelo Ribeiro aduz:

As finalidades perseguidas pelos embargos são: o esclarecimento, por razões de obscuridade ou contradição; a integração, por omissão; e, ainda, a correção de erro material. Por essa razão, a fundamentação dos embargos é vinculada, de modo que o recorrente só consegue sustentar seus fundamentos dentro dessas hipóteses. Dito de outra forma: ao opor o recurso, deve o embargante, sob pena de obter juízo negativo de admissibilidade, arguir qualquer dos vícios indicados em lei para o manuseio do recurso
[i]
.

Dessarte, por não agir como recurso de substituição, a rediscussão da matéria lhe é vedado. Todavia, Logo, para que se alcance essa compreensão é preciso examinar:

1º:

(in)existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: e, acaso excluídos os elementos componentes dos limites legais, avaliar se as razões recursais visam permutar julgados.

À vista disso, entendo que a conclusão quanto à

rediscussão de matéria não aduz o imediato Juízo Negativo de Admissão

dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Assim sendo, tenho por receber os Declaratórios eis que presentes seus requisitos de ingresso.

Ao Juízo de Mérito.

Contradição e Omissão
. Segundo
BANCO BRADESCO S/A,
há vício da contradição no acórdão guerreado porque deixou de atender decisão pacífica do Superior Tribunal de Justiça nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), cuja tese final salienta:

“ TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

ODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.”
[ii]

Nesse caminho, todos os valores descontados indevidamente e que antecedem a data de 30.03.2021, devem ser repetidos na forma simples e, após essa data, tais parcelas devem ocorrer em dobro.

Sob olhar ao caso concreto, a contradição se impõe e merece ser extirpada dado que a repetição do indébito deve ser aplicado na forma simples, porque os descontos se referem a períodos anteriores à data de 30.03.2021.

O espelho apresentado pelo Embargado, em inicial, revela que os descontos indevidos remontam ao ano de 2020, que afasta a forma dobrada da repetição do indébito e mantendo-a no módulo simples.

Vício reconhecido e devidamente corrigido.

Omissão e Contradição. I
mpossibilidade de acumular IPCA

e Taxa Selic como indexador à correção monetária

e juros, dado que não há litígio entre Fazenda Pública.

De fato, as condenações inerentes à Fazenda Pública envolvendo verbas previdenciárias sofrem incidência de juros de mora conforme variação da poupança e correção monetária pelo INPC a parcelas vencidas antes de 08.12.2021 e as posteriores incidindo a taxa Selic, segundo art.3º da EC 113/2021.

O litígio não envolve a Fazenda Pública, portanto, a cumulação é indevida a merecer a necessária correção.

Portanto,
conheço e dar provimento aos

Declaratórios em Apelação Cível

para, reconhecendo

os vícios da contradição e omissão, extrai-los do

acórdão combatido

e impor:

- a repetição do indébito na forma simples em ajuste aos termos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3) e

- fazer uso do INPC/IBGE como indexador de correção monetária com juros de mora de 1% ao mês, tanto para danos morais quanto aos materiais.

Deixo, nesse momento, de predicar os Declaratórios como protelatório eis a Embargante ainda estar

no exercício do

direito de ação sem expressar alguma abusividade, que incorrerá se houver a interposição de demais Recursos infundados.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]

RIBEIRO, Marcelo. Processo Civil - 4ª Edição 2024. 4. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024. E-book. p.615. ISBN 9788530995379. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530995379/. Acesso em: 10 jan. 2025.

[ii]

https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201402707973&dt_publicacao=30/03/2021
.
Acesso em: 10 jan.2025
.

Belém, 07/03/2025